Tribunal: TJMT
Processo: 1013600-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013600-93.2020.8.11.0000 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR. LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA
PACIENTE(S): ANDERSON CARVALHO ALVES
Vistos,
O teor da petição de ID 49028981 deve ser analisado pelo órgão colegiado, no julgamento de mérito da impetração.
Juntadas as informações, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO